Tribunal: TJES
Processo: 5001265-32.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-32.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LARISSA GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001265-32.2023.8.08.0006

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: LARISSA GOMES DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE MUDOU DE RESIDÊNCIA, SOLICITANDO ASSIM À REQUERIDA NO DIA 21/10/2022 A MUDANÇA DE REDE PARA NOVO ENDEREÇO. REQUERIDA INFORMOU QUE NÃO HAVIA COBERTURA DA VIVO NO NOVO DOMICÍLIO. POR MEIO DE LIGAÇÃO, A AUTORA CANCELOU OS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIVO FIXO NO DIA 26/10/2022, JUNTO A REQUERIDA. RELATA AINDA QUE CONTINUOU A RECEBER A COBRANÇA NOS MESES SEGUINTES DO SERVIÇO JÁ CANCELADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A REQUERIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVADOS SOMENTE APÓS RECLAMAÇÃO JUNTO A ANATEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONFIRMANDO A DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA, QUE DETERMINOU QUE A PARTE REQUERIDA SE ABSTIVESSE DE REALIZAR COBRANÇAS E INCLUIR EM NEGATIVAÇÃO O NOME DA AUTORA. DECLAROU CANCELADO/RESCINDIDO, NA DATA DE 26/10/2022, O CONTRATO ENTRE AS PARTES. CANCELOU COBRANÇAS VINCULADAS AO CPF DA AUTORA, QUANTO AO AJUSTE DE INTERNET FIXA BANDA LARGA – VIVO FIBRA 300 MBPS AVULSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ALEGA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO QUE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS SE DEU EM 26/12. ASSIM, ADUZ QUE AS COBRANÇAS DAS FATURAS SÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS SE DEU APENAS APÓS RECLAMAÇÃO JUNTO A ANATEL. RECORTE DE TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS NOS AUTOS, PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS GRAVAÇÕES REFERENTES AOS PROTOCOLOS, COM CONTEÚDO RELATIVO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTUM MORAL INDENIZATÓRIO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR CONDIZENTE COM SITUAÇÕES ANÁLOGAS ENFRENTADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)